Tribunal: STF
Processo: AP 2607
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTÔNIA LUCILÉIA DA CRUZ RAMOS CÂMARA, pela prática das condutas descritas no art. 312, caput, c/c art. 327, § 1º, do Código Penal, em razão de decisão proferida na Reclamação 71.856/AC, que julgou procedente o pedido para reconhecer a competência desta SUPREMA CORTE para processar e julgar a Ação Penal nº 0002812-41.2018.4.01.3000 (que tramitou na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre), mantendo-se válidos todos os atos anteriores.



    Em 12/12/2024, a Ação Penal foi a mim distribuída (eDoc. 67).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República afirmou que “realizada audiência no dia 18.09.2024, foram ouvidas as testemunhas de defesa. A ré foi interrogada (fls. 791/796) e, na sequência (fls.798/799), requereu a juntada de diversos documentos, dos quais ainda se encontram pendentes os dos itens 2 a 6” (eDoc. 69), bem como se manifestou “pelo regular prosseguimento do feito, requerendo a intimação da ré para que junte documentos faltantes” (eDoc. 69).



    Em 28/1/2025, determinei a intimação da Defesa de ANTÔNIA LUCILÉIA DA CRUZ RAMOS CÂMARA para proceder a juntada dos documentos mencionados na manifestação do eDoc. 61 (eDoc. 71).



    Em 5/2/2025, a Defesa de ANTÔNIA LUCILÉIA DA CRUZ RAMOS CÂMARA juntou aos autos os documentos determinados (eDocs. 75-80).



    Em 10/2/2025, a Procuradoria-Geral da República requereu “a manifestação da ré sobre o eventual interesse na colheita de prova testemunhal” (eDoc. 83).



    Em 11/2/2025, a Defesa de ANTÔNIA LUCILÉIA DA CRUZ RAMOS CÂMARA requereu “o envio dos autos à PGR, para que aquele órgão oferte o ANPP à ora peticionária” (eDoc. 85).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de “não ser o caso de realizar-se o acordo” e, ao final, requereu “o regular prosseguimento do feito.” (eDoc. 89).



    A Defesa de ANTÔNIA LUCILÉIA CRUZ RAMOS CÂMARA reiterou requerimento de “aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal, para que seja ofertado o ANPP” e, em caso de indeferimento, o “envio dos presentes autos para instância de revisão” (eDocs. 91-94).



    É relatório. DECIDO.  



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante à acusada verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo da acusada.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:  



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.  



    No caso, à denunciada foi imputada a prática de diversos crimes de peculato, em continuidade delitiva, entre os meses de fevereiro de 2011 a outubro de 2012, nos termos do art. 312, caput, c/c art. 327, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal:  



    Peculato



    Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:



    Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.  



    Assim, inexiste qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal.



    Nesse aspecto, quando do trâmite dos autos na 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre, o Ministério Público manifestou-se contrariamente à concessão de acordo de não persecução penal, deixando a Defesa de se insurgir tempestivamente para remessa ao Órgão revisional, estando a situação preclusa.



    Sobre o assunto, quando do julgamento da Reclamação 71.856/AC, esta SUPREMA CORTE manteve válidos todos os atos proferidos na Ação Penal nº 0002812-41.2018.4.01.3000, que deram origem a esta Ação Penal 2.607/AC, não havendo falar em novo momento processual.



    Ainda, a gravidade das condutas imputadas a acusada e a insuficiência do ANPP para prevenção e reprovação das condutas criminosas são motivos suficientes para a negativa do benefício, conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 89):  



    “Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 18.09.2018, quando o feito ainda tramitava em primeira instância, o Ministério Público Federal manifestou-se contrariamente à concessão do benefício, por considerá-lo insuficiente para prevenção e reprovação do crime. Registre-se que, naquela oportunidade, a parte interessada não se insurgiu contra a negativa, deixando de submetê-la, como poderia, ao órgão de revisão do Ministério Público Federal.



    Reiterando aqui os motivos já apresentados, que concernem à gravidade concreta da conduta, e tendo em conta, além disso, a validade dos atos processuais praticados na instância de origem, o Ministério Público Federal entende não ser o caso de realizar-se o acordo”.  



    Nesses termos, o fato de terem sido oferecidos benefícios penais a outro réu, em condutas relacionadas aos fatos apurados, não são suficientes para que mesmo benefício seja oferecido à Ré, notadamente pela gravidade das condutas que lhe são imputadas, além da circunstância de exercer cargo eletivo, o que traz maior reprovabilidade nos atos, em tese, praticados.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de ANTÔNIA LUCILÉIA CRUZ RAMOS CÂMARA.



    INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência da acusada, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente